Tribunal: TJSP
Processo: 1001291-27.2018.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de nulidade de testamento e doação. Improcedência. Inconformismo dos autores. Cabimento. Cerceamento de defesa configurado. Julgamento antecipado da lide precipitado. Sentença anulada para possibilitar às partes a produção de prova oral e pericial indireta. Recurso provido.